Tribunal: TJDFT
Processo: 0719103-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719103-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA TIEKO KITA SUZUKI AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Peticionam as agravantes em ID 50629982 alegando que, até o momento, o plano de saúde agravado não cumpriu a obrigação. Requerem a majoração da multa por descumprimento e a intimação do plano para que cumpra a determinação judicial e autorize a realização da cirurgia. Nada a prover. Exaurida a prestação jurisdicional nesta instância com o julgamento do agravo de instrumento e a lavratura do acórdão de ID 50545585, eventual alegação de descumprimento da obrigação deve ser formulada na instância de origem. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, à Secretaria para as providências cabíveis relativas ao encerramento deste feito. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora